Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINARES EX OFFICIO: 1.1. ALEGADA A FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE– IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –1.2. SEGUNDA PRELIMINAR EX OFFICIO: ARGUIDA A NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE NOS LIMITES ESTREITOS DESTA AÇÃO MANDAMENTAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA DE MANEIRA GLOBAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SALVO CONDUTO PARA ANULAR ATOS PROCESSUAIS COM BASE NO QUE A DOUTRINA DENOMINADA DE GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE SUBMISSÃO E ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSAS TESES – 2. MÉRITO: 2.1. – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO VINCULADO À REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL SOMENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2.2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – PLURALIDADE DE CRIMES E ACUSADOS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2.3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.
Primeira peliminar ex officio
1.1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
Segunda preliminar ex officio
1.2 O habeas corpus não é meio processual adequado para se analisar o pedido visando a nulidade de eventuais provas colhidas em audiência de instrução, porquanto tal pretensão, de regra, deve ser deduzida e enfrentada em primeiro grau de jurisdição pois exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.
Além disso, a análise de eventual nulidade deve se dar de forma global, mormente pela possível existência de provas autônomas e independentes porventura existentes, isso sem contar da impossibilidade de utilização do habeas corpus como salvo conduto para anular atos processuais com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief).
2.Mérito 2.1. Somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para se decretar a prisão preventiva. Destarte, depois de decretada, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncienesse sentido.
2.2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal de origem é complexa e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução dos processos, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
2.3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014662-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (IMPETRANTE), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 101.095.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES

–
PRISÃO PREVENTIVA
– 1.

PRIMEIRA
PRELIMINAR
ES

EX OFFICIO
:
1.1.
ALEGADA
A FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA,
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA
E
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE– IDENTIDADE DAS MATÉRIAS –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
–1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR
EX OFFICIO
:

ARGUIDA A NULIDADE DAS
PROVAS COLHIDAS NA
S
AUDIÊNCIA
S
DE
INSTRUÇÃO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE NOS LIMITES ESTREITOS DESTA AÇÃO MANDAMENTAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA DE MANEIRA GLOBAL –
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SALVO CONDUTO PARA ANULAR ATOS PROCESSUAIS COM BASE NO QUE A DOUTRINA DENOMINADA DE GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR –
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE SUBMISSÃO E ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO
EM
RELAÇÃO A ESSAS TESES

–

2.

MÉRITO
:

2.1. – ALEGA
ÇÃO DE

VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
DO PACIENTE
– IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO
VINCULADO
À REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL SOMENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
2.2.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL –
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – PLURALIDADE DE CRIMES E ACUSADOS
–
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
2.3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE

–
3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E
,
NA PARTE REMANESCENTE,
P
EDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
– ORDEM DENEGADA
.

Primeira
p
eliminar

ex

officio

1.
1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

Segunda preliminar
ex

officio

1.2
O habeas corpus não é
meio processual adequado para se analisar o pedido visando a nulidade de eventuais provas colhidas em audiência de
instrução
, porquanto tal pretensão, de regra, deve ser deduzida e enfrentada em primeiro grau de jurisdição pois exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Além disso, a análise de eventual nulidade deve se dar de forma global, mormente pela possível existência de provas autônomas e independentes porventura existentes, isso sem contar da impossibilidade de utilização do habeas corpus como salvo conduto para anular atos processuais com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da
realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

2.
Mérito

2.1.

Somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para se decretar a prisão preventiva. Destarte, depois de decretada, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncienesse sentido.

2.2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a
aç
ão

pena
l de origem

é
complexa e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução
dos
processo
s
, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2.3.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3.

Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
pedido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem
denegad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada
Michelle Marie
d
e Souza
em favor de
Luiz Henrique Alves de Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
.

Colhe-se desta
impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de dezembro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia
realizada na mesma data
,acusado da prática do assalto ao Banco do Brasil na cidade de Santo Antônio do Leverger, conforme consta no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1019823-62.2022.8.11.0042
. Além disso, foi
ofertada a denúncia que deu origem
a instauração da

APOrd
1000013-34.2023.8.11.0053, imputando ao
paciente
e aos corréus
Leonardo Martins Leandro
e
Lucenilson
Rodrigues da Silva
a prática dos crimes previstos no art. 155, §§1o e 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B
da Lei n. 8.069/90.

A
impetrante
sustenta
que a prisão em debate afronta o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, uma vez que o Ministério Público requereu expressamente na audiência instrutória realizada no dia 20 de junho de 2023 a concessão da liberdade provisória ao paciente e demais
cor
réus da ação penal, motivo pelo qual a autoridade coatora impôs a cautelar mais gravosa de todas, contrária à citada norma legal e contra o
órgão ministerial
.

Alega que o paciente
foi
abordado em lugar diverso do local do crime e que não existe qualquer testemunha que o aponte como sendo um dos autores do crime pelo qual foi denunciado; acrescentando, outrossim, que “
o menor Kaike foi
claro em
seu testemunha
ao dizer não conhecer e não saber de qualquer participação deste Paciente, nenhuma res furtiva ou objeto/instrumentos necessário para prática do delito fora encontrado na sua posse.
”

Afirma que
o
paciente
está
privado de sua liberdade desde 26 de dezembro de 2022, motivo pelo qual é nítido excesso de prazo na condução processual, uma vez que
a mora não é imputável à defesa pela instrução que perdura há
seis
meses
, destacando que

não há complexidade para justificar a demora que deve ser imputada ao juízo que não adotou as providências necessárias para proceder a intimação das testemunhas de acusação com a antecedência necessária para a audiência de instrução e julgamento que estava designada para o dia 20 de junho de 2023.

Aduz que, na hipótese
,
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente
“é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa”
.
Ademais,

o

crime imputado
a sua pessoa
não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, razão pela qual
entende que “
não é base para justificar a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva
”.

Salienta que a custódia cautelar
do paciente
é ilegal,
porquanto se o
paciente
for
eventualmente condenado, cumprirá
a
sua pena em regime menos rigoroso que o fechado e mesmo que seja imposto o mais gravoso, o tempo em regime fechado não irá ultrapassar o elastério que
ele
está encarcerado; bem como que a medida inicial imposta
à sua pessoa
não pode ser mais grave que a própria pena a ser possivelmente aplicada em caso de condenação. Aliado a isso, assevera que
, na espécie,
não existem elementos suficientes para afastar a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Assinala que as audiências realizadas nos dias 9 de maio e 20 de junho de 2023 são nulas
, porqu
e
“
além das audiências terem sido realizadas virtualmente sem qualquer plausabilidade e/ou justificativa permitida e autorizadas pelas Resoluções e Provimento do CNJ (Resolução 354/2020, 465/2022, 481/2022) e do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Provimento 15/2020), o Juiz ora autoridade Coatora se negou a participar da referida audiência com sua imagem, onde a sua câmera ao todo tempo da audiência estava direcionada para parede, inclusive sendo questionada por esta defesa o mesmo justificou que não havia na sala equipamento E QUE ESTARIA VOLTADO PARA TESTEMUNHA o que é uma falácia desrespeitosa vez que a testemunha como poderá ser observado estava com sua imagem enquanto a imagem que deveria estar voltada para imagem do Juiz estava voltada para uma parede, mesmo que não houvesse equipamento para tanto, não é justificativa inclusive pois os próprios advogados(as) podem acessarem através de celular o que poderia ser realizado pelo nobre magistrado a fim de evitar qualquer nulidade e manter a credibilidade judicial
.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente;
e,
subsidiariamente
,

a
aplica
ção
de
medidas
cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação em definitivo da medida de urgência porventura deferida
;
como
também
“
a nulidade das audiências de instrução criminal virtual realizadas no
Processo
: 1000013- 34.2023.8.11.0053 em trâmite na Vara única de Santo Antônio do Leverger/MT, devendo ser designada nova audiência, garantindo a presença do juiz de forma adequada e observando todos os princípios processuais pertinentes, requerendo ainda o encaminhamento das referidas audiências constantes na mídia:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/processo/10000133420238110053/ 1
para Corregedoria para devida apuração dos fatos.
”
Destaques no original

O pedido de urgência foi indeferido
como pode ser visto no

no
ID
173368166
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
173492680
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Na sequência, a impetrante apresentou manifestação reiterando as teses e pedidos deduzidos na exordial
d
esta ação mandamental
(ID
173760665
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constantenoID
173823660
,
opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que
a revogação
ou
relaxamento da custódia cautelar
do apelante
, sob o
argumento
da
: (i) fragilidade dos indícios de autoria;

(
ii
) carência de fundamentação idônea
e dos requisitos da prisão preventiva
; e (
i
i
i
) que os predicados favoráveis do paciente
são suficientes para lhe outorgar liberdade provisória,
já foram anteriormente analisada
s
por este órgão revisor
.

Com efeito, esta
Terceira
Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1026679-71.2022.8.11.0000

na sessão levada a cabo no dia
25
de
janeiro
deste ano, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –

1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, E EM RAZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA–PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da
inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante

da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele; bem como

para evitar sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública

(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1026679-71.2022.8.11.0000
,
sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
do paciente
, levando a extinção deste processo com referência
a tais pedidos
.

SEGUNDA
PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial do pedido de nulidade das audiências de instrução por inadequação da via eleita.

Conforme relatado, a impetrante requer a declaração da nulidade das audiências de instrução da ação penal de origem, sob o argumento de que foram
“realizadas virtualmente sem qualquer plausabilidade e/ou justificativa permitida e autorizadas pelas Resoluções e Provimento do CNJ (Resolução 354/2020, 465/2022, 481/2022) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Provimento 15/2020), o Juiz ora autoridade Coatora se negou a participar da referida audiência com sua imagem”
.

No entanto, a nulidade apontada

não pode ser
constatada
, num primeiro olhar, somente diante dos documentos juntados nesta ação mandamental
, porquanto
embora a
impetrante sustente a ocorrência de ilegalidade durante a audiência de instrução,
nos estreitos limites do habeas corpus
–
que não se comporta dilação
probatória
–,
não é possível
con
s
tatar
ilegalidade manifesta que imponha a intervenção desta Corte de Justiça
. Ademais, impõe-se registrar
que o
writ

somente poder
á ser usado para
corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu.
Isso s
ignifica dizer
, em outras palavras,
que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para
circunstâncias
excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa
, o que não é o caso destes autos
.

Isso porque, na hipótese,
as
irregularidades
articuladas nesta impetração, se existentes, não comprometem a validade da marcha processual, sobretudo porque a impetrante não especifica qual conteúdo probatório prejudicial ao paciente foi produzido nas aludidas audiências, isso
sem contar que a matéria não foi debatida no primeiro grau de jurisdição incorrendo em inadmissível supressão de inst
â
ncia.

Nesse contexto, não restando demonstrado flagrante constrangimento ilegal capaz de interferir diretamente no direito de ir e vir do paciente e provocar a imediata suspensão dos atos processuais, eventual discussão a respeito de vícios materiais e formais da prova poderá ter lugar no curso da própria ação penal onde a autoridade acoimada de coatora terá a possibilidade de analisar a matéria de forma global, mormente pela possível existência de provas autônomas e independentes que porventura existam,
ou mesmo em sede recursal
. Além do mais, não se pode olvidar que é impossível a
utilização do habeas corpus como salvo conduto para anular atos processuais com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Diante disso,
julgo extinto este processo
em relação a essa tese.

No que se refere ao argumento de que

a prisão do paciente afronta o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, porquanto o Ministério Público requereu expressamente na audiência instrutória realizada no dia 20 de junho de 2023 a concessão da liberdade provisória ao paciente e demais réus da ação penal, o argumento não merece acolhimento, eis que em 26 de dezembro de 2022 quando a
sua
prisão em flagrante foi convertida em preventiva o Ministério Público manifestou-se favoravelmente em relação à custódia cautelar, conforme se infere desta parte do termo de audiência de custódia:

[...]

Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra representante do Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela homologação do flagrante, ressaltando que o autuado foi encontrado nas proximidades do Banco do Brasil, onde ocorria o furto em concurso de agentes e envolvimento de menor. Segundo se apurou o autuado Luiz, por ser o proprietário do carro, foi identificado como responsável por fazer o transporte dos executores do furto na referida agência bancária. Ainda, foi verificado que o autuado responde por tráfico de drogas na 13a Vara Criminal de Cuiabá, tendo comportamento voltado a prática de crimes, que a aliada a circunstância do crime, que envolvia menor e outros cinco comparsas, com arrombamento de obstáculo, recomenda a conversão em prisão preventiva, conforme termos gravados em arquivo audiovisual
[...]
(Trechos extraídos do APF n.
1019823-62.2022.8.11.0042
, ID 1068
05528
)

De mais a mais, somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para se decretar a prisão preventiva. Destarte, depois de decretada, como no presente caso, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncienesse sentido.

Por sua vez, no que tange ao pedido de reconhecimento do excesso de prazo da constrição cautelar, sob o argumento de que

“
o Paciente encontra-se privado de sua liberdade há 06(seis) meses, desde data de 26/12/2022
”
,
impõe-se registrar que
que o caso em debate
na

aç
ão
pena
l

referida

é
complex
a,
com pluralidade de crimes e
três
pessoas
acusadas, circunstâncias
,
essas
,
que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, maior prazo para a sua finalização que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Outrossim
, não se pode
esquecer
que os prazos no processo penal
deve
m

ser contados de forma global, razão pela qual
a alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferid
a
em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso,
haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás,
após
a
análise
da

aç
ão
pena
l

retrocitada
e das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
é forçoso concluir
que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução
dos
processo
s
ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque
, como dito alhures
,
a
ação penal
em debate
é
de elevada complexidade.

A
liás,
c
onfirmando
esse
entendimento,
Superior Tribunal de Justiça
decidiu que
“
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.
”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
125.459/CE,
relatado pelo
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no

DJe
11
.
12
.
2020)

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09
.
03
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
12
.
03
.
2021)
Destacamos

Além disso,
como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça “
o

Ministério Público atualizou endereço de sua testemunha, no dia 23.06.2023, motivo pelo qual, designou audiência de instrução para oitiva da testemunha faltante, bem como interrogatórios dos réus, para o dia 02.08.2023
”.
Desse modo
,

é forçoso
que se
reconhe
ça
que a
continuação da audiência de instrução,
na qual

serão
ouvida
s
as testemunhas restantes e realizado o interrogatório dos acusados está agendado para data próxima.

Por derradeiro,
não obstante a
impetrante alegue que a prisão preventiva
do paciente
foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que
não
será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por
óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso,
deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1026679-71.2022.8.11.0000
;
como também o

pleito
de nulidade da
s

audiência
s
de instrução por inadequação da via eleita
;
por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo
, em relação a essas teses
.
E, na parte
meritória,
em consonância com o parecer ministerial,

tenho por improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Luiz Henrique Alves de Figueiredo
,
d
enegando a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023